Tribunal: TJES
Processo: 0016419-70.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016419-70.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO AUGUSTO LIRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016419-70.2017.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO AUGUSTO LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL –
ART
IGO
S

60 E 69
DA LEI 9.605/98 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

Conforme demonstrado pelos
relatórios
anexado aos autos
e
depoimentos prestados em juízo,
resta
comprovada com suficiência de provas a autoria e a materialidade do crime previsto no
s
artigo
s

60 e 69, ambos
da Lei nº 9.605/98.
2.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016419-70.2017.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO AUGUSTO LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO AUGUSTO LÍRIO
,
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos arts. 60 e 69, ambos da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 01 (mês) de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito.

Em
síntese
, consta da denúncia que
no dia
29 de agosto de 2016, técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, estiveram na chácara n° 238, do loteamento Chácaras Paraíso, na Rua B, em Alzira Ramos, quando constaram que o denunciado, ora denunciado, suprimiu vegetação em estágio médio e avançado de regeneração para a construção de uma casa de alvenaria no terreno.

Em outro relatório realizado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, cuja visita ocorreu no dia 29/08/2016, verificou-se que o ora denunciado suprimiu vegetação em estágio médio e avançado de regeneração natural e construiu outra casa de alvenaria na chácara de nº 239, do loteamento Chácaras Paraíso, Rua B, do Bairro Alzira Ramos, sem licença ambiental tanto para a supressão de vegetação, como para a construção da referida casa.

Verificou-se, também, que durante a vistoria, o ora denunciado coagiu (ameaçou) os técnicos do SEMA para que não fosse realizada a vistoria no local, dificultando a ação da fiscalização, cujos técnicos ficaram constrangidos com a ação ilegal do denunciado.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas.

Pois bem.

Compulsando o apartado, verifico que a materialidade dos delitos restou evidenciada através do Relatório Preliminar e Relatório de Vistoria, assim como a prova da autoria delitiva foi configurada através dos documentos e provas testemunhais carreadas aos autos. Vejamos.

Em seu interrogatório, o apelante nega os fatos narrados na exordial acusatória, ao passo que alega ter realizado edificação na área indicada, mas sem a ocorrência da degradação ambiental.

No entanto, assume em sua declaração que realizou a construção sem licença ambiental, nos seguintes termos:

“
(...) que a denúncia não é verdadeira; que não impediu a fiscalização ambiental de proceder o seu trabalho na área descrita nos autos;
que não provocou desmatamento e nem muito menos construiu sem autorização; que construiu em
uma área/chácara de número 241; que construiu sem licença ambiental;
que não atravessou o seu veículo na frente da viatura de fiscalização ambiental; que – não chegou a intimidar/ameaçar os fiscais ambientais; que a chácara do interrogando não está dentro da área pertencente a prefeitura; que ocupou a chácara mencionada há dez anos e a mesma faz parte do espólio de NELSON RAMOS; que nunca foi preso nem processado criminalmente; que nada tem a declarar contra as testemunhas arroladas pelo MP; que não possui dependentes; que o filho do interrogando estava na chácara 241, que é vizinha a área indicada nos autos, quando da fiscalização ambiental; que a chácara 238 não tem nenhuma construção e a 239 é ocupada por um posseiro; que vendo a fotografia (foto 5) de f
l
. 16, confirma como sendo sua a residência, contudo; a área onde está a casa é a chácara 241; que a foto 6, de fl. 16, tem um barraco que fica dentro da chácara 241; (...)"

Nesse mesmo sentido, é possível observar através dos relatórios acostados às fls. 10/32 que os fiscais confirmam a realização de construção sem a devida autorização.

Corroborando com os relatórios, tem-se os testemunhos colhidos em juízo são capazes de comprovar, além da construção sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, a prática do delito previsto no artigo 69, da Lei n° 9.605/98, ao tentar dificultar a ação fiscalizadora, merecendo relevo a declaração de Igor Machado:

"(...);
que se recorda dos fatos narrados nos autos; que acompanhava o Engenheiro Agrônomo PAULO ALVES quando se deram os fatos narrados nos autos; que se lembra que em uma fiscalização de rotina, no bairro Alzira Ramos, nesta Cidade, local onde ocorria crimes ambientais com certa frequência, foi constatada a ocorrência de crimes ambientais em alguns terrenos; que no loteamento fiscalizado haviam várias construções irregulares, uma vez que não possuíam os licenciamentos ambientais competentes; que se lembra que em um dos terrenos fiscalizados havia a residência do acusado;
que não pode afirmar que o réu cometeu crime ambiental, uma vez que a construção do seu imóvel estava bem adiantada; que não houve flagrante em relação a crime ambiental;
que o réu não possuía as licenças ambientais para construir no local;

que o réu coagiu a
equipe
de fiscalização, impedindo o trabalho da mesma, ao estacionar o seu veículo em frente a viatura da fiscalizaç
ão
,
(...);
que se lembra que durante a fiscalização o réu estava bastante exaltado e
ligou
para uma pessoa denominada, salvo eng
ano,
“BETINHO”; que a referida alegação “tensionou” o trabalho dos fiscais; que o réu não chegou a ameaçar diretamente o depoente e os fiscais;
que não presenciou o réu devastando/degradando área ambiental;
que segundo o próprio réu as chácaras 238 e 239 estavam em sua posse
; que no momento da vistoria o réu não estava nas chácaras 238 e 239, contudo, o filho deste estava na chácara 239; que o réu não acionou a PM; (...)"

E também do informante Paulo Alves:

“
(...) que se recorda dos fatos narrados nos autos; que se lembra que estava trabalhando normalmente com outros fiscais ambientais, na região do bairro Alzira Ramos, nesta Cidade, visando coibir crimes ambientais;
que haviam notícias que em alguns terrenos da região estava ocorrendo desmatamento de forma irregular e construções de imóveis sem a devida autorização; que se lembra que o réu dificultou o trabalho da fiscalização;

que se lembra que o réu parou o seu veículo em frente do veículo de fiscalização da Prefeitura, que estava devidamente identificado, impedindo a passagem deste; que se lembra que o réu fez uma ligação para um rapaz; que segundo o réu o mesmo estava ligando para um ex Policial Militar que estava tomando conta da região; que escutou durante a referida ligação o réu dizendo “os fiscais estão todos enrolados”; que receosos, o depoente e seus colegas de trabalho, foram embora; que o réu impediu o trabalho da fiscaliza
ção
que o réu chegou a dizer para o declarante que faria uma
ligação
para a PM, caso a fiscalização continuasse
naquela
área;
que um trecho da conversa mantida com o acusado foi gravada pelo Coordenador Ambiental IGOR; que posteriormente o depoente não chegou a voltar na área mencionada para fazer a fiscalização; que as fotografias que constam à fl. 16, são referentes as construções que estavam no local do dia dos fatos; que houve crime ambiental na região, consistente em desmatamento irregular próximo a uma lagoa; que a área mencionada não é de preservação ambiental;
que a área onde ocorreu o crime ambiental narrado nos autos é possível o desmatamento, desde que ocorra com o devido licenciamento;
que confirma o teor dos documentos de fls. 11/32, bem como reconhece como sendo sua a assinatura lançada no mencionado documento; que ficaram surpresos com a reação do réu e foram embora, razão pela qual não foi acionada a PM; que as palavras que intimidaram o trabalho de fiscalização foram no sentido de que o depoente e seus colegas de trabalho não poderiam estar no local sem agendamento prévio e com a participação da associação de moradores; (...)".

Por fim, as declarações do Delegado da Polícia Civil e da, à época dos fatos, Subsecretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Cariacica, respectivamente. Vejamos:

“
(...) que não é testemunha presencial dos fatos narrados nos autos; que na época dos fatos narrados na peça acusatória o depoente, como Delegado, estava lotado na Delegacia de Meio Ambiente; que se lembra que estava trabalhando normalmente quando chegou um fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica, dando conta que em uma fiscalização no bairro Alzira Ramos, nesta Cidade, foi surpreendido pela pessoa do acusado que havia lhe ameaçado/intimidado;
que segundo o referido fiscal, o réu teria feito as referidas ameaças, uma vez que o acusado mencionado estava dificultando o trabalho da fiscaliza
ção
; que se recorda que a degradação ambiental na região indicada nos autos era muito forte;
que não chegou a comparecer no local onde foi feita a fiscalização ambiental; que no dia dos fatos o réu não chegou a ser conduzido para a Delegacia, só tendo prestado depoimento posteriormente na presença de outro Delegado; (...)”

“
(...) que não é testemunha presencial dos fatos narrados nos autos; que à época dos fatos narrados na denúncia a depoente trabalhava como Subsecretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Cariacica;
que se lembra que chegou nas mãos da depoente um parecer/relatório elaborado por dois funcionários da Prefeitura de Cariacica (PAULO ALVES/ ANALISTA AMBIENTAL e IGOR MACHADO/COORDENADOR DE LICENÇA AMBIENTAL), dando conta que durante uma fiscalização no bairro Alzira Ramos, nesta Cidade, se sentiram ameaçados com a atitude do acusado; que segundo os referidos servidores o réu teria impedido os mesmos de fazerem a fiscalização em umas das chácaras que estava sob os cuidados do acusado;
que não chegou a ouvir um suposto CD onde estaria registrada as conversas dos Fiscais Ambientais e o do Réu; que não se recorda do réu de outras ocasiões; (...)”.

Destaca-se que, não obstante o réu não ter proferido ameaças diretas aos fiscais, as atitudes do acusado demonstraram que este usou de artifícios para dificultar a ação dos profissionais.

Dessa forma verifico que as provas carreadas aos autos, demonstram a existência dos crimes, bem como comprovam que efetivamente o ora apelante praticou os delitos descritos nos artigos 60 e 69 da lei nº 9.605/98.

Isto posto
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença condenatória
em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)